Tribunal: TJSP
Processo: 2302103-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Extinção do Crédito Tributário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Hipossuficiência não comprovada. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481. Imunidade tributária, Constituição Federal, artigo 150, VI, "c", restrita a impostos, não abrange taxa judiciária e demais despesas do processo cobertas pelo benefício legal da gratuidade. Benefício negado. Recurso não provido.